Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-78.2024.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000882-78.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA BATISTA CAMPOS - CPF: 109.396.568-17 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA DE BAIXA RENDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora idosa, beneficiária de aposentadoria por idade, contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de plano de previdência complementar, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, condenando solidariamente as rés. A autora busca majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade do ilícito e da condição socioeconômica da vítima; e (ii) se os juros moratórios incidentes sobre a indenização devem fluir da data do evento danoso ou da sentença.

III. Razões de decidir

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizado sem contratação válida, configura ato ilícito ensejador de dano moral in re ipsa, com potencial de causar relevante abalo psíquico ao consumidor idoso de baixa renda.

4. O quantum indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) revela-se desproporcional à gravidade do ilícito e ao caráter pedagógico da medida, impondo-se a majoração para R$ 8.000,00, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos.

5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, entendido como a data do primeiro desconto indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do primeiro desconto indevido.

Tese de julgamento:
"1. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar a gravidade do ilícito e a condição da vítima, admitida a majoração quando insuficiente a verba arbitrada. 2. Os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; TJMT, N.U. 1008836-19.2020.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA BATISTA CAMPOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência c/c Indenização por Dano Material e Dano Moral (nº.1000882-78.2024.8.11.0047) movida em face
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outro,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR como INEXISTENTE a contratação do plano de previdência complementar que deu azo aos descontos mensais em conta da autora, assim como, para DETERMINAR que a primeira requerida BRADESCO VIA E PREVIDÊNCIA S/A, proceda com a restituição dos valores descontados, isto em dobro e, com a incidência de correção monetária (INPC) e juros moratórios, ambos a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto) (art. 398 do CC e Sum. 54 e 43, do STJ); CONDENOU ambas as requeridas solidariamente a pagarem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (art.406 do CC c/c o art. 161, § 1º, do CTN), a partir da data do evento danoso (Sum.43 e 54, do STJ e art. 398 do CC). Condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor total da presente condenação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme requerido na inicial, argumentando que o valor arbitrado é irrisório e incapaz de compensar os danos sofridos, bem como de cumprir a função pedagógica da condenação. Requereu, ainda, que os juros moratórios relativos aos danos morais sejam contados a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de danos morais e a adequação do valor fixado na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARIA BATISTA CAMPOS
ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
e
BANCO BRADESCO S/A
, aduzindo que é beneficiária de aposentadoria por idade junto ao INSS, recebendo seus proventos através da conta corrente nº 7924-7, agência nº 801, mantida junto ao segundo requerido. Afirmou que, ao verificar seus extratos bancários, constatou descontos mensais sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA", os quais jamais autorizou, pois nunca contratou qualquer serviço com a primeira requerida.

Narrou que procurou a agência bancária para obter esclarecimentos, mas não conseguiu resolver o problema administrativamente, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação, os requeridos suscitaram preliminares de ausência de interesse de agir por falta de tentativa de solução administrativa, ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, decadência e prescrição, além de conexão com outros processos. No mérito, sustentaram a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar inexistente a contratação do plano de previdência complementar; b) determinar que a primeira requerida proceda à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros moratórios a partir de cada desconto; c) condenar ambas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a partir do evento danoso.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre tal verba.

Inicialmente, cumpre destacar que não há discussão quanto à ocorrência dos descontos indevidos, tampouco quanto à inexistência de relação jurídica entre a autora e as requeridas, uma vez que a sentença reconheceu tais fatos e não houve recurso dos requeridos nesse ponto.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, é cediço que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

No caso em apreço, restou demonstrado que a autora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria previdenciária de valor modesto, sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, referentes a serviço que jamais contratou, o que certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Conforme bem pontuado pela apelante, os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar causam significativo abalo psíquico, especialmente quando se trata de pessoa de baixa renda, que tem seus recursos financeiros já comprometidos com despesas básicas de subsistência.

Ademais, a situação se agrava quando se considera que, conforme mencionado nos autos, a autora sofreu não apenas este, mas também outros dois descontos indevidos em seu benefício, similares aos perpetrados pelas apeladas, o que evidencia uma prática reiterada que merece reprimenda mais severa.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pela autora e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelas requeridas, instituições financeiras de grande porte e com elevada capacidade econômica.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem fixado indenizações em patamares superiores:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume. (N.U 1008836-19.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva do instituto, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, assiste razão à apelante.

Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

No caso em tela, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de descontos indevidos, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do primeiro desconto indevido, considerado como evento danoso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais parâmetros de correção monetária fixados na sentença; b) determinar que os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025